Tribunal: STF
Processo: RHC 87212
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HABEAS
   CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRANCAMENTO DA
   AÇÃO PENAL. SENTEÇA HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS. RECEBIMENTO DE
   VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS A MAIOR. AUSÊNCIA DE DOLO E NULIDADE
   DA AÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
1. A verificação
   da ausência de dolo - se houve, ou não, o silêncio fraudulento -
   reclamaria análise acurada do acervo probatório carreado nos
   autos, faculdade reservada, com exclusividade, à instrução
   criminal das instâncias ordinárias. Precedentes.
2. Nulidade da
   ação penal não configurada, pois a decisão definitiva do processo
   civil sobre a inexatidão da sentença homologatória de cálculo de
   liquidação não é exigência estabelecida na legislação penal para
   o exercício da pretensão punitiva e sentença penal condenatória,
   bem como porque o princípio da falta interesse, tal como
   estabelecido no art. 565, primeira parte, do Código de Processo
   Penal, não admite a argüição da nulidade por quem tenha dado
   causa ou concorrido para a existência do vício. O silêncio
   fraudulento, o locupletamento indevido e a persistência do erro
   evidenciaram, portanto, a ilegitimidade do Recorrente para argüir
   a alegada nulidade.
3. Embora o crime de estelionato tenha se
   configurado no exercício de jurisdição civil, não se pode
   reconhecer imunidade penal - entendida como questão prejudicial -
   ao Recorrente na pendência de pronunciamento cível definitivo
   acerca dos valores indevidamente levantados. Não só porque, no
   caso, há plena independência entre as instâncias cível e penal,
   como também porque a discussão no cível não é de difícil solução
   e a legislação ordinária civil não limita a prova dos fatos em
   que se assenta a controvérsia recursal.
4. Negado provimento ao
   recurso.